Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstância especial. Natureza e diversidade da droga.
A diversidade e a natureza da droga – maconha e cocaína – e a quantidade expressiva – 45,97g de cocaína – justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. Apelação não provida.